Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. DELITO PRATICADO CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÕES PERTINENTES. REPARAÇÃO CÍVEL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O crime de perseguição resta configurado quando o réu, reiteradamente, ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, a ponto de restringir sua capacidade de locomoção, liberdade e privacidade (art. 147-A, do CP). Trata-se de crime formal não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, pois ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave e, tal avaliação, não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.

2 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime praticado pelo réu contra a ofendida (art. 147-A, §1o, inciso II, do CP), a pretensão recursal absolutória, fundada na alegação de insuficiência de provas ou de atipicidade da conduta, se mostra inviável.

3 – Para a fixação do dano moral em caso de violência contra a mulher (inciso IV, do art. 387, do CPP), o STJ assentou o entendimento que basta que o pedido tenha constado da denúncia, não se exigindo a indicação de valor líquido e certo do montante pretendido (Tema 983), restando ao julgador o dever de fixar o montante de acordo com seu prudente arbítrio, devidamente fundamentado. Ausente violação ao princípio da congruência.

4 – Negado provimento ao recurso.